Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-62.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002374-62.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 013.846.111-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO –
PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS – FATO ENSEJADOR DA BUSCA DOMICILIAR – MEIOS PERSECUTÓRIOS NÃO DELIMITADOS –
NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES CONTRADITÓRIAS – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA - FUNDADAS RAZÕES – INEXISTÊNCIA – JULGADOS DO STJ -

ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVA INVÁLIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A autorização para
ingresso na residência do apelante deve ser suficientemente demonstrada, sobretudo porque
“a prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador”
(STJ, HC 685.593/SP).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante ou que corroborasse a notícia do crime de receptação, não se verificam
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (
STJ, HC no 648.693/DF).

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, a absolvição afigura-se imperativa,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

A conduta de fornecer nome falso aos policiais militares afigura-se atípica diante do nexo causal entre a medida invasiva [ilicitude do ingresso no domicílio] e a atribuição de falsa identidade (STJ, AgRg no RHC 142.755/AL; EDcl no AgRg nos EDcl no HC 561.988/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002374-62.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (PJE N.U 1002374-62.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas e falsa identidade, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 307 do CP - (fls. 382/406-ID 90832470).

O apelante
suscita
a ilicitude das provas sob assertivas de falta de autorização judicial para a busca domiciliar
, usurpação pelos policiais militares da atribuição investigatória da Polícia Judiciária Civil e “
ausência do Aviso de Miranda”.
No mérito, sustenta que: 1)

“não obteve vantagem, não conseguiu enganar a autoridade policial e muito menos causo prejuízo à máquina estatal”,
a justificar sua absolvição da falsa identidade; 2) a droga não lhe pertenceria e teria sido “plantada” pelos policiais militares para justificar o ingresso na sua residência; 3)
“as circunstâncias judiciais são todas favoráveis [...], tendo em seu desfavor apenas a reincidência, o que

não obsta a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto”
.

Requer o provimento para anular todos os elementos probatórios colhidos e absolvição das imputações. Subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5o, XI, 144, § 1o, § 4o e § 5o da CF/88, os arts. 33, 61, I, 386, VII, e

564, IV do CPP, bem como o art. 11,

item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e art. 17, item 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (fls. 456/485 - ID 90328011).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 492/510 - ID 90328016).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem as bem lançadas contrarrazões”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 521/522 - ID 96160988).

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas sob assertivas de falta de autorização judicial para a busca domiciliar
, usurpação pelos policiais militares da atribuição investigatória da Polícia Judiciária Civil e “
ausência do Aviso de Miranda”.

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que a apreensão de
uma porção de maconha, pesando 390,17g (trezentos e noventa gramas e dezessete centigramas),
decorreu de diligência efetuada por policiais militares da ROTAM [Elias José Lopes Schuina, Leandro Joaquim da Silva, Benedito Patrício da Silva Júnior e Thiago Padilha de Moraes – fls. 18-ID 90325490), após informação relativa à prática de estelionato pelo apelante
FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA, o qual teria obtido um aparelho celular mediante a utilização de nome falso [“Lucas”] e aplicação do golpe do “envelope vazio” em face de Sabrina de Campos do Prado, no dia 7.9.2020 (fls. 20 – ID 90325490).

Em 8.9.2020, essa guarnição policial se deslocou até residência do apelante [situada à rua Governador Rondon, no 698, bairro Centro-Norte] e, realizada sua abordagem, nada foi encontrado durante a revista pessoal.

Procedida a busca domiciliar,
os policiais militares teriam encontrado porção de maconha em cima do guarda-roupa do apelante. Durante a diligência, o apelante atribuiu a si falsa identidade, afirmando se chamar Fabiano Moisés Aires de Oliveira, nome que seria o seu irmão, oportunidade na qual o apelante foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Repressão à Entorpecentes da Capital - DRE -

(fls. 8-ID 90325490).

Nesse contexto, constata-se que
o fato ensejador da busca domiciliar [crime de receptação] foi comunicado à autoridade policial somente após a apreensão da droga e
não resultou esclarecido como uma guarnição da
ROTAM, responsável por rondas ostensivas tático-móvel, foi acionada para apurar um crime patrimonial sem maior repercussão [obtenção de um aparelho celular mediante fraude], conseguiu identificar o apelante e obter seu endereço, sem qualquer indicação precisa da vítima
acerca do autor do golpe
[nome e endereço].

As narrativas dos policiais militares são contraditórias, pois a testemunha Leandro Joaquim da Silva aduziu que a guarnição se deslocou imediatamente à residência do apelante, enquanto a testemunha
“Elias José Lopes Schuina indicou que primeiro foram em uma residência de um “amigo” (não identificado e endereço não declinado) que supostamente teria informado a conduta de tráfico de drogas, estelionato e furto”
, como bem pontuado pela Defensoria Pública, em sede de memoriais finais (Rodrigo Bassi Saldanha, Defensor Público - fls. 369 – ID 90327995).

Frise-se que
os
policiais militares [
Elias José Lopes Schuina, Leandro Joaquim da Silva, Benedito Patrício da Silva Júnior e Thiago Padilha de Moraes
] não revelam ocorrência de tráfico de drogas no interior da casa, nem diligências anteriores para justificar o ingresso na residência.

Na residência do apelante, sequer houve apreensão de dinheiro ou apetrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes, tampouco foi presenciado ato de comércio ilícito, seja pelos agentes policiais ou por testemunhas.

A
diligência policial incomum [conduzida por uma equipe da ROTAM, efetuada um dia após a receptação, sem delimitação ou explicação coerente dos meios persecutórios buscados para a identificação da autoria do crime patrimonial], se não arbitrária, e as contradições existentes nas narrativas das testemunhas policiais
não permitem concluir que o ingresso na residência do apelante foi devidamente autorizado, sobretudo porque
“a prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador”
(STJ, HC 685.593/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2021).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante ou que corroborasse a notícia do crime de receptação, não se verificam
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação, no caso concreto de “fundadas suspeitas” para se permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.“ [...] as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor” (STJ - HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).”
(HC N.U 1011195-50.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021)

Logo, a prova obtida na busca e apreensão domiciliar – 390,17g (trezentos e noventa gramas e dezessete centigramas) – não pode ser considerada válida.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Da mesma forma, verifica-se que o apelante encontrava-se no interior da sua residência durante a abordagem policial, razão pela qual a conduta de fornecer nome falso aos policiais militares afigura-se atípica diante do nexo causal entre a medida invasiva [ilicitude do ingresso no domicílio] e a atribuição de falsa identidade (STJ, AgRg no RHC 142.755/AL – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2021; EDcl no AgRg nos EDcl no HC 561.988/PR -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.9.2021).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas e da falsa identidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021